Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-18.2021.8.11.0111
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000686-18.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO DAS DORES DE SOUZA - CPF: 075.662.871-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS GUILHERME SILVA COSTA - CPF: 001.036.941-45 (ASSISTENTE), RAYNE EMIDIO DOS SANTOS - CPF: 019.651.771-07 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DO CTB).
RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE
E AUTORIA COMPROVADAS POR TERMO DE CONSTATAÇÃO E DEPOIMENTO POLICIAL
. DESNECESSIDADE DE TESTE DO ETILÔMETRO.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA
RESTRITIVA DE DIREITOS.
POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta

pela Defesa contra sentença que condenou o apelante como incurso no
art. 306, caput, do CTB
, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por
duas restritivas de direitos
, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação por 2 (dois) meses.

2. A defesa pleiteia a
absolvição
, por ausência de provas seguras da materialidade e da autoria, e, subsidiariamente, a
substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos
.

II. Questão em discussão

3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de
embriaguez ao volante
; e (
ii
) examinar a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos
, nos termos do
art. 44, § 2º, do CP
.

III. Razões de decidir

4. A condenação se ampara no
Auto de Prisão em Flagrante
, no
Boletim de Ocorrência
, e no
Termo de Constatação de Substância Psicoativa
, que descrevem sinais inequívocos de embriaguez — sonolência, odor etílico, desordem nas vestes, olhos avermelhados e dificuldade de equilíbrio —, corroborados por
depoimentos policiais harmônicos
.

5. A jurisprudência pacífica do STJ admite a
condenação fundada nos depoimentos policiais e no termo de constatação
, sendo
dispensável o teste de etilômetro
, por se tratar de crime de perigo abstrato, bastando a comprovação da alteração da capacidade psicomotora.

6. No tocante à dosimetria, a sentença substituiu a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, embora a reprimenda tenha sido fixada em
6 meses
, inferior a um ano, hipótese em que o
art. 44, § 2º, do CP
admite substituição por
apenas uma restritiva de direitos
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido
, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por
uma sanção restritiva de direitos [ao invés de duas, como originalmente fixado na sentença]
, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se
incólume
o res
tante da sentença condenatória.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação do crime de embriaguez ao volante independe da realização do teste de etilômetro, bastando prova testemunhal e termo de
constatação idôneos. 2. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos quando a pena aplicada não excede um ano, nos termos do art. 44, § 2º, do CP.”

______________

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 306, caput; CP, art. 44, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.318.847/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 25.06.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.204.893/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 10.04.2018; Enunciado Orientativo n
.
8/TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: PAULO DAS DORES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
or
PAULO DAS DORES DE SOUZA

em face da r. sent
ença proferida pelo d. Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Matupá
/MT
nos autos da ação penal n
. 1000686-18.2021.8.11.0111
, na qual o d. magistrado singular julgou
parcialmente
procedente a pretensão acusatória e o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306
,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
6
(
seis
) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas sanções restritivas de direito,
mais o pagamento de
1
0 (
dez
) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, sem prejuízo, ainda, da suspensão da habilitação para conduzir veí
culo automotor, pelo prazo de 2
(
dois
) meses.

Inconformada, a i. defesa apresentou razões recursais no ID

291134905
, com as
quais pleiteia a reforma do édito condenatório a fim de que o apelante seja
absolvido
por
ausência de provas suficientes
da ocorrência do crime
. Subsidiariamente, busca a
substituição da pena privativa de liberdade por
uma
sanção restritiva
de direitos. Ao final, prequestiona a matéria debatida.

Contrarrazoando o apelo no
ID
291134920
, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos e, ao final, pede lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer sob o

ID
311186860
,
opinando pelo
parcial provimento

do apelo, apenas para readequar a substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento

e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
291134906
)
,
fo
i
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio
processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exor
dial acusatória
que,
n
o dia 9 de maio de 2021, por volta das 8h30min, na rua 3, Bairro União, na cidade de Matupá/MT,
PAULO DAS DORES DE SOUZA
conduzia o veículo VW GOL 1.0, placa NPL6D60, sem a devida permissão para dirigir e com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de substância psicoativa.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“
Conforme o apurado, o indiciado JARDEL OLIVEIRA DOS SANTOS, embriagado, veio a
colidir
seu veículo em um poste de elétrico, empreendendo fuga em outro veículo, conduzido pelo denunciado PAULO DAS DORES DE SOUZA.

Consta nos autos que, quando a Polícia Militar estava no local colhendo informações, o denunciado PAULO DAS DORES DE SOUZA passou em alta velocidade, momento em que foi realizado o acompanhamento. Com isto, ao ser realizada a abordagem policial, foi possível verificar sinais visíveis de embriaguez no denunciado, como forte odor etílico, dificuldade em se equilibrar, desordem nas vestes, agressividade e olhos avermelhados.

Em razão disto, foi formalizado o Termo de Constatação de Substância Psicoativa (fl. 13).

Além disto, na mesma oportunidade, os Policiais constataram que o denunciado estava sem a permissão ou carteira nacional de habilitação.

Por fim, em razão dos fatos, o denunciado foi encaminhado à presença da Autoridade Policial, momento em que confessou a prática delitiva.
”

(
ID 291134863).

Em razão
desses fatos,
o
PAULO

foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos nos art. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro e, ao final da instrução processual, a inicial acusatória foi julgada parcialmente procedente para
conden
á-lo

apenas
pela prática
do crime
de embriaguez ao volante
,
nos termos já relatados,
contexto em que agora exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses
arguidas
nas razões recursais.

1.
Da pretensa absolvição:

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição de
PAULO DAS DORES DE SOUZA
por entender que não há provas seguras da ocorrência do crime,
já que
o recorrente não se submeteu ao teste do etilômetro e negou estar embriagado durante a abordagem.

Todavia, a pretensão
não comporta acolhimento
.

A prova da
materialidade
e d
a autoria delitiva
ressai do
Auto de Prisão em Flagrante Delito
,

do Boletim de Ocorrência,
do
Termo de Constatação de Substância Psicoativa
(ID 291133511 e ss.)
além dos termos de depoimento prestados
na

fase de inquérito e em juízo.

E
m seu interrogatório
(ID
291134898)
, o recorrente
PAULO
, em síntese, negou a prática do crime, afirmando ter ingerido bebida alcoólica apenas no dia anterior, de modo que, durante a abordagem, estava totalmente sóbrio. Negou ter evadido após a ordem de parada emanada pelos policiais, afirmando não ter visto a viatura seguindo seu veículo.

Por outro lado
,
o policial
Rayne
Emídio dos Santos
,
ouvido em juízo
(ID
291134898
)
, narrou que, no dia dos fatos, recebeu uma denúncia via 190 de que um veículo havia colidido em um poste no bairro União, então a guarnição se dirigiu ao local. Afirmou que, no local, enquanto verificavam o acidente, outro veículo passou em frente, conduzido pelo recorrente, que segurava uma lata de cerveja, e foi indicado por uma testemunha como um dos envolvidos na colisão. Diante dessa informação,
os policiais
iniciaram o acompanhamento do carro e, durante a abordagem, perceberam que
PAULO
se encontrava em visível estado de embriaguez, razão pela qual lhe prenderam em flagrante delito.

Nesse ponto, ressalto que o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez
constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
.
” (
STJ –
AgRgnoAgRgno
AREsp1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe20/04/2018) – destaquei
.

O entendimento se encontra uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, com o disposto no
Enunciado Orientativo n.
8
, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,

são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais,
as declarações da
testemunha
corrobora
m

as informações do
Termo de Constatação de Substância Psicoativa, no qual foram destacados os seguintes sinais de alteração da capacidade psicomotora: sonolento, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de
álcool no hálito, irônico, dispersivo, dificuldade no equilíbrio e fala alterada (ID
291133514).

E ainda que a defesa argumente que
não foi realizado o teste do etilômetro
, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
a ocorrência do crime pode ser comprovada por meio do extrato de realização do teste do bafômetro
ou
outros meios admitidos,
in
verbis
:

“
1. "Há sedimentada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que 'a alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é

regra de cunho relativo à prova,
que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese,

ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato
(
AgRg
no
AREsp
1274148, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
DJe
24/5/2018)" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.318.847/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 5/8/2019.).
(...)”
(
AgRgno

AREsp
n. 2.726.422/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024)
.

Convém mencionar que a defesa não se incumbiu de juntar aos autos nenhum documento que
desconstituísse
os citados elementos de convicção e

comprovasse
que
PAULO DAS DORES

não
conduziu

seu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por causa de álcool
, limitando-se a sugerir a insuficiência do acervo documental dos autos, o qual objetivamente comprova a embriaguez do
recorrente
.

Diante dessas considerações, mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo, sendo medida de rigor a manutenção da condenação pelo delito de embriaguez ao volante
.

2.
Da substituição da pena privativa de liberdade por apenas UMA sanção restritiva de direitos:

Por fim, o apelante busca a aplicação de pena alternativa única, tendo em vista que
o pelo
MM. Juiz
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito
, em desconformidade com o que preceitua o art. 44, § 2º do Código Penal.

O pleito
comporta acolhimento
.

Da leitura do dispositivo legal supracitado, depreende-se que, na
condenação igual ou inferior a um ano
,
como ocorre
in
casu
,
a substituição pode ser feita por multa ou por
uma pena restritiva de direitos
, podendo a pena privativa de liberdade ser substituída por duas restritivas de direitos em caso de condenação à pena
superior a um ano
.

E da leitura da sentença objurgada, apesar da fixação da pena em patamar inferior a um ano, o Magistrado promoveu a substituição da reprimenda por duas restritivas de direito, nos seguintes termos:

“(...)

Verifico que, na situação em tela, torna-se cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal. Assim sendo, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas oportunamente, pelo Juízo da Execução Penal.
(ID
291134900
).

Dessa forma e sem delongas, tendo em vista a fixação da pena privativa de liberdade em 6 (seis) meses de detenção, de rigor
o acolhimento do pleito defensivo para
promover a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) sanção restritiva de direitos
, a ser fixada pelo juízo da execução penal
.

Prequestionamento
:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao r
ecurso de apelação criminal interposto
por

PAULO DAS DORES DE SOUZA
,

apenas para
a
lterar a substituição da pena privativa de liberdade para UMA única sanção restritiva de direitos,
a ser fixada pelo juízo da execução penal
,

mantendo inalterados os demais termos

da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT nos autos da ação penal n. 1000686-18.2021.8.11.0111.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025